Tribunal: TJMT
Processo: 0011097-48.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011097-48.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO - CPF: 056.376.201-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), AGNALDO VIEIRA LIMA (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO FERREIRA RIOS (ASSISTENTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), MARIANA PAULA MORAES - CPF: 039.459.171-23 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou parcialmente procedente
a pretensão contida n
a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de
500 (quinhentos) dias-multa
. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal), e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são insuficientes para a condenação, ensejando a absolvição com base no art. 386, V ou VII, do CPP; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada do art. 33, § 4o, para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) determinar se é necessária a readequação da pena imposta, em especial na dosimetria.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas mediante auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial das substâncias entorpecentes e depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

2.
Os depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela investigação e prisão do réu são válidos como meio probatório, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos, conforme o Enunciado
Orientativo
n. 8 da TCCR/TJMT.

3.
A quantidade e variedade das drogas apreendidas (44 comprimidos de Ecstasy, 25 unidades de LSD e vestígios de maconha), as circunstâncias da apreensão, o local da entrega e o histórico investigativo do réu demonstram finalidade mercantil, afastando a tese de uso pessoal e justificando a condenação por tráfico.

4.
A versão do réu, de que os entorpecentes se destinavam exclusivamente ao consumo próprio, mostra-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório colhido, que revela, inclusive, indícios de fornecimento recorrente de substâncias por meio postal.

5.
O Juízo
a quo
aplicou corretamente a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, reconhecendo o réu como primário, com bons antecedentes e sem vínculo com organização criminosa, fixando pena intermediária (
5
anos), em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 1.139).

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

Os depoimentos firmes e convergentes dos policiais, quando corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
2
. A quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão afastam a hipótese de uso pessoal e confirmam a finalidade mercantil da conduta. 3. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, ainda que não se conheça o destino específico das substâncias
”
.

Dispositivos relevantes citados:

art. 33,
caput
e § 4o, e art. 28, da Lei n. 11.343/06; art. 386, V e VII, do CPP; art. 202 do CPP; Tema Repetitivo 1.139 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –

AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(De
sembargador Convocado do TJDFT);
Sexta Turma, julgado em 02/04/2024,
DJe
de 10/04/2024
; STJ -
AgRg
no
REsp
: 2138929 PR 2024/0145097-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024
; TJMT -
N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/
2025
; TJMT -

N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j.
em
30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024
; TJMT -
N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j.
em
11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018
; TJMT -
TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
(MT), que
ao julgar parcialmente
procedentes
os
pedidos na denúncia,
o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
§ 4o
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena privativa de liberdade de
0
5
(
cinco
) anos e
500

(quinhentos
) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Id.

269991439
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presen
te recurso de apelação
requerendo
:
I
)

absolvição, em razão da insuf
iciência de provas (
art. 386, V ou VII
, do CPP)

II
)
desclassificação da conduta
de tráfico (art. 33,
§ 4o
,
da Lei n. 11.343/06
da Lei 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da lei 11.343
/06
) e
III
)

rea
dequação da dosimetria da pena
(
Id.
269991440
)
.

Em contrarrazões, o Ministério
Público
requer que seja
o recurso de apelação
desprovido
, mantendo-se a condenação do apelante nos termos da sentença ora fustigada
(Id.
269991447
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
J
osane

F
átima de
C
arvalho
G
uariente
, manifesta-se pel
o

conhecimento e des
p
rovimento do recurso defensivo
(Id.
276525863
)
.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

(...).
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 22 de maio de 2018, por volta de
16h0Omin
, no estabelecimento comercial denominado "Hotel Familiar", localizado na Avenida Municipal, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Jhonatas
Ricardo de Almeida Carvalho
, com consciência e vontade, adquiriu/guardou/trouxe consigo, para fins de traficância, um
total de 44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy "bala", com massa total de 15,67 g (quinze gramas e
sessenta e sete centigramas) e 25 (vinte cinco) unidades de L.S.D (ácido Lisérgico), com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(Auto de Apreensão a fls. 22/IP e Laudo Pericial a fls.

51-53/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 22 de

maio de 2018, em Pontes e Lacerda/MT,
J
honatas
Ricardo de Almeida Carvalho

guardava/mantinha em depósito substância entorpecente, sendo que, na referida data, havia

adquirido e trouxe consigo um total de 44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy "bala",

com massa total de 15,67 g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas) e 25 (vinte cinco)

unidades de
L.S.
D (ácido Lisérgico), com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas) para

fins de traficância (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Nesse sentido,
a
Policia
Civil há algum tempo investigava o denunciado pela

prática de tráfico de entorpecentes, sendo que, na data dos fatos, uma equipe policial recebeu

informações de que
Jhonatas
Ricardo de Almeida Carvalho
receberia uma encomenda de

drogas em um estabelecimento denominado "Hotel Familiar".

Diante disso, realizou-se o monitoramento do logradouro, oportunidade em que

os agentes da lei avistaram
Jhonatas
Ricardo de Almeida Carvalho
ao chegar
no
local e que

recebeu um envelope.

Nessa senda, os policiais abordaram
Jhonatas
Ricardo de Almeida Carvalho

e procederam a buscas pessoais, momento em que
constatou-se
que
Jhonatas
Ricardo de

Almeida Carvalho
trazia consigo 44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy "bala", com

massa total de 15,67 g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas) e 25 (vinte cinco) unidades de L.S.D (ácido Lisérgico), com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas), sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 22/IP e Laudo Pericial a fls. 51-53/1P).
(...). (Id.
269990894
– p.

08
-10
)
.

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente o pedido da inicial acusatória, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
§
4o
, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e
500 (quinhentos) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id.
269991447
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, requer
endo
:
I)
absolvição, em razão da insuficiência de provas (art. 386, V ou VII, do CPP)
,

II)
desclassificação da conduta de tráfico (art. 33,
§ 4o
,
da Lei n. 11.343/06 da Lei 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da lei 11.343/06) e
III)
readequação da dosimetria da pena (Id. 269991440
).

Passo à análise das teses defensivas.

I -

Absolvição, em razão da insuficiência de provas (art. 386,
V ou VII
, do CPP).

A defesa alega, inicialmente, a inexistência de
destinação comercial da droga apreendida,
com fulcro no art. 386, inc. V ou VII
, do CPP.

Verifico, nos autos, que o Juízo singular assim fundamentou a decisão:

(...).

A
materialidade
delitiva está evidenciada nas seguintes provas: auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial indicando a quantidade e natureza da substância e demais provas orais carreadas nos autos.

No que tange à
autoria
, do conjunto probatório trazido à cognição nos autos, depreende-se que existem provas suficientes para condenação do acusado pelo crime narrado na denúncia.

Em atenção aos elementos informáticos que instruem o inquérito policial, observo que a abordagem foi preterida de investigações preliminares conforme declarado em juízo pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil Paulo
Suady
e Mariana.

Em juízo, a testemunha
PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA
declarou que:

TESTEMUNHA
: a gente
tava
com informações do comércio de entorpecente conhecido como bala, doce, que é o ecstasy e o LSD, que são drogas sintéticas. E, através da investigação a gente chegou
a
informação que nesse dia o
Jhonatas
iria receber no hotel familiar uma encomenda de mais entorpecentes, que ele já estaria traficando e nesse dia ele ia receber. Então
eu,
Antonio
e a Mariana deslocamos
até no hotel, a Mariana ficou em um quarto do hotel se passando por hóspede, né, aguardando. Então em determinado momento a encomenda chegou, foi recebida pela recepção do hotel e a gente continuou aguardando. Então, posteriormente
Jhonatas
chegou atrás da encomenda, que estava no nome dele, recebeu ela, né? No que ele recebeu a encomenda
a
gente
abordou ele
. Aí eu
questionei ele
sobre o
que que
tinha na encomenda. Ele ficou um pouco nervoso, pediu para conversar fora do ambiente do hotel ali do lado de fora, disse que era entorpecente, que já citando a droga que era. A gente
conduziu ele

pra
delegacia, foi feita a abertura do envelope que
tava
lacrado, na delegacia.
Foi
encontrados 44 comprimidos de ecstasy e 25 cartelas de LSD. Posteriormente, ele disse que era para uso, né. Que a gente sabe que não, a pessoa toma esse tanto de droga aí vai ter uma ver overdose e não vai conseguir trabalhar, principalmente o LSD, que a gente sabe por causa até ilusão,
a
pessoa fica tendo alucinação, então a gente tinha informação que ele estava praticando o comércio de entorpecente e que não era a primeira vez que ele recebia esse entorpecente via correio.

PROMOTORA
: Paulo, você se recorda se ele chegou a justificar o
porque
que ele dava o endereço do hotel, se ele morava no hotel, se ele ia até o hotel só para buscar?

TESTEMUNHA
: Ele não morava no hotel. Ele, a irmã dele tem uma loja e ele morava em outro local. Ele justificou que não queria receber na casa dele, o que não, não tem muita justificativa, né, doutora? Vem lacrado, a embalagem vem lacrada. Ele podia receber e dizer para os familiares qualquer outra coisa, que ele recebeu qualquer outro pedido via internet, né? Então, ali eu acredito que era
pra
justamente ver essa polícia de uma vez acompanhando, fizesse uma abordagem ali, né? Ele se safar, eu acredito que a intenção era essa.

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Pelo que vocês levantaram, era a primeira vez que ele recebia ou ele já tinha recebido outras vezes? Ou
vocês não tem
essa informação?

TESTEMUNHA:
Não, a gente tinha, inclusive foi o que motivou a campana, foi o que motivou essa abordagem foi isso. A gente já tinha informação dele até que ele já tinha
feito,
recebido essas encomendas anteriormente. Até porque, da forma que aconteceu, se a gente não suspeitasse dele, quando a encomenda chegasse
a
gente não ia ter como saber, né? Suspeitar que
havia
uma outra pessoa buscar agente, abordava ali na recepção mesmo e pedia, levava recepcionista, entendeu? Mas estava no nome dele e a gente sabia que ele ia buscar.

DEFESA:
Policial, consta aqui nos autos que foi apreendido o celular do acusado e o delegado solicitou que houvesse a extração dos dados. O senhor se recorda se foi feita a extração dos dados? Não consta aqui nos autos o resultado dessa extração.

TESTEMUNHA:
Eu não recordo o resultado não, doutor da extração. Acho que deve ter sido algum outro integrante da equipe que fez ou não recordo, tem muito tempo.

Em complemento, valho-me do conteúdo do depoimento prestado pela testemunha
MARIANA PAULA MORAES
na fase
judicializada
, oportunidade em que corroborou o testemunho de Paulo. Asseverou que:

“
TESTEMUNHA:
Eu recordo, recordo um pouco sim, é doutora. A equipe estava investigando tráfico. Entorpecentes que estariam sendo comercializados em festas e entre os suspeitos estava o
Jhonatas
. No dia a gente recebeu a informação de que haveria uma entrega de encomenda do correio neste hotel e que o destinatário seria o suspeito, né? O
Jhonatas
. Então a equipe foi para o local para verificar se se era verdadeiro ou não as informações, aí o pessoal entregou a encomenda lá no hotel. E nós
precisamos,
então verificar quem ia buscar essa encomenda, se de fato ia ser o
Jhonatas
, outra pessoa utilizando o nome dele, né? Eu fiquei dentro do hotel e os colegas ficaram monitorando do lado de fora para ver quem entraria. Então um pouco mais tarde, depois da entrega, o
Jhonatas
entrou no hotel. Quando ele estava saindo, a gente conseguiu abordá-lo e aí conversou com ele, que que tinha na encomenda. No primeiro momento ele falou que era documentos, só que ele estava um pouco nervoso. Aí ele pediu para a gente não conversar ali, que o pessoal do hotel não sabia, só fez um favor de receber a mercadoria para ele, né? a encomenda do correio. E aí quando a gente
colocou ele
no carro
para ir conversar então em outro local, ele acabou falando que tinha comprado [...] que tinha comprado esses entorpecentes e que era dele. Aí lá na delegacia nós abrimos, né? E verificamos a quantidade, né? Que tinha, que era de ecstasy e LCD”.

O acusado
Jhonatas
Ricardo Almeida Carvalho
, ao ser ouvido em juízo,
negou
qualquer intenção de traficância, argumentando que adquiriu os entorpecentes para seu uso pessoal. Vejamos:

“
JHONATAS:
Ah, eu pretendo falar que
aconteceu,
que é um pouco contrário que foi dito pelos policiais aí, porque tentaram dizer como se já viu informações de que eu havia
traficando
. Realmente na cidade sempre houve uns e outros que faziam isso aí. Porém, eu nunca tive essa intenção. Esse tipo de droga eu fazia uso na época e a unidade, ela quase se pagasse comprar em grande quantidade. Como eu tinha acesso a um amigo que comercializava isso eu pedi em grande quantidade
pra
mim, inclusive está no meu depoimento, foi numa festa na Chapada sempre foi para meu uso. Ele falou ali, mas sempre foi. Questão de quantidade, é pelo valor mesmo se pagar, não era para tráfico, nunca foi
pra
tráfico.

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Certo, eu trabalhava na época do
quê
você se recorda?

JHONATAS
: Auxiliar de mecânico.

PROMOTORA:
Auxiliar de mecânico. O senhor ganhava quanto? Você se lembra?

JHONATAS
: 1.800, 1900. Eu não me lembro, menos que 2.000 na época. Isso foi em 2018.

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: E quanto que você pagou nessa droga?

JHONATAS:
Então, doutora, foi que eu que eu disse mais cedo com advogado na época eu tinha um amigo que comercializava isso, inclusive ele algum tempo antes, ele tinha sido preso. Ele estava
sob investigação
. A informação veio da polícia de Goiás para a polícia de cá. Daí que eles tiveram toda minha acessa meu nome, buscaram minha rede social e tudo, mas nunca houve, nunca teve prova de que eu ia vender aquilo, o meu celular foi desbloqueado e foi entregue.

Procuraram todas as conversas, não tinha nenhuma conversa sobre tráfico, nunca fui
a
intenção, entendeu? Então é isso.

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Quanto que você pagou na droga na época?

JHONATAS:
AH na época foi um negócio que tipo assim eu tinha vendido o notebook
pra
esse mesmo rapaz no valor na época de 1.500 reais, o valor é que tinha que me passar ele me passou 500 contos,
ficou
mil reais na mão dele. Com esses mil reais eu recebi a mercadoria, foi uma proposta que ele me deu.

Aí no caso, foi esses 50 comprimidos de ecstasy e essa carta que ele LSD são 25 unidades, era uma dívida que eu recebi.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
E por que o hotel familiar, este hotel?

JHONATAS
: Então, a questão do hotel, é porque o filho da dona
da
na época, né?

Era o
Caique
, um amigo muito próximo meu, também
ia na
mesma festa que eu ia e era, como eu disse,

para meu uso e eu, tipo assim, morava no fundo da loja da minha mãe. Eles falaram ali que há poderia receber normalmente, mas não poderia, porque minha mãe sabia que eu fazia uso daquelas
coisas.
Minha mãe é provavelmente iria desconfiar, então foi por não querer”
.

Pois bem.

O artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 é chamado pela doutrina de
crime de ação múltipla
ou de
conteúdo variado
, significando que a prática de qualquer uma das condutas ali descritas é suficiente para consumá-lo. Dentre os verbos nucleares do tipo, constam importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que é dispensável, para a tipicidade, a demonstração de ato de mercancia. O artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, estipula critérios a serem empregados pelas autoridades estatais no momento de distinguirem as condutas de tráfico de drogas e de porte de tóxicos para uso próprio:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(...)

Frente a esses conceitos jurídicos indeterminados, é possível concluir que a vontade da lei é transferir, ao operador do Direito, a tarefa de diferenciar as duas condutas criminosas, considerando as circunstâncias do caso concreto. Afinal de contas, seria extremamente difícil – senão impossível – ao legislador prever quais seriam a quantidade e a variedade adequadas para a caracterização de cada uma das infrações penais.

Na hipótese, foram apreendidos, na posse de
Jhontanas
,
44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy "bala", com massa total de 15,67 g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas) e 25 (vinte cinco) unidades de
L.S.
D (ácido Lisérgico), com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas).

A quantidade evidencia, sem maiores dificuldades, o intento mercantil.

Nunca é demais rememorar a validade dos depoimentos prestados por policiais. Consoante
a
legislação vigente, os policiais civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

Nossos tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos. Tal linha de raciocínio, inclusive, foi solidificada pelo Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado
Orientativo
n° 8: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são
idôneas
para sustentar a condenação criminal
”.

Impede consignar que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja surpreendido no ato da comercialização da droga, o que pode ser confirmado pelo acervo probante, como na espécie.

Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura e coesa a evidenciar a dinâmica e a forma como o fato descrito na denúncia ocorreu, de sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal.

Assim, a demanda é procedente e o réu deve ser condenado.

2.1. Do tráfico na modalidade privilegiada

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (
REsp
1977027/PR e
REsp
1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022), entendimento que deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

No caso, o acusado é primário, possui bons antecedentes e inexiste qualquer comprovação de sua dedicação à atividade criminosa e/ou envolvimento em organização criminosa. Além disso, não há elementos capazes de concluir que fazia do tráfico seu meio de vida.

Assim, à luz do Tema 1.139 do STJ, deve ser reconhecida a aplicação ao caso da
minorante
prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas.

3. Dispositivo

Posto isso, julgo

parcialmente procedente
a denúncia para condenar o réu
JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
pela
prática do delito previsto no

art. 33, §4, da Lei n° 11.343/2006
. (...).
(Id.
269991439
).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante
delito (Id.
269990894
- p.
11
);

termo de depoimento n.
1859/2018
, 1860/2018
, 1861/2018

(Id.

269990894

– p.
12-13
, 15-16
, 17-18
);
termo de qualificação, vida
pregressa e interrogatório
n.

1857/2018 (Id. 269990894 – p.
20-23
);
termo de declarações n. 1858/2018
, 1960/2018
(Id. 269990894 – p. 25
, 46-48
);
boletim de ocorrência n. 2018.164564 (Id. 269990894 – p. 26-27);

relatório de investigação n. 3174/2018
(Id.
269990894
–
p. 28-31
);
termo de exibição e apreensão (Id.
269990894
– p.
32
);
laudo pericial n. 3.14.2018.46881-01 (Id.
269990894
– p. 67-
72
);
relatório de antecedentes criminais para instrução processual (Id.
269991371
– p. 197-198
);
relatório de Mídias (Id. 269991437 – p. 288
)
, além
das declarações colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

Consoante se depreende do termo de
exibição e
apreensão
(Id.
269990894
– p. 32)

constante nos autos, foram
apreendidas
44 (quarenta e quatro) unidades da substância conhecida como Ecstasy, vulgarmente denominada “bala”, bem como 25 (vinte e cinco) unidades de L.S.D. (ácido lisérgico). Tal apreensão foi corroborada pelo laudo de exame de entorpecentes n. 3.14.2018.46881-01 (Id. 269990894 – p. 67
-
72), que atestou resultado positivo para a presença de 15,67 g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas) de Ecstasy “bala”, 0,40 g (quarenta centigramas) de L.S.D. e, ainda, 0,06 g (seis centigramas) de
Cannabis
Sativa L
. (maconha).

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas diante da prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, tais como: a prisão em flagrante delito do a
cusado,
declarações prestadas pelas testemunhas, bem como
a apreensão das drogas
e o Laudo
Pericial positivo para
Ecstasy, L.S.D. e Maco
nha
.

Na fase inquisitorial as testemunhas
PC Paulo
Suady
Ferreira Vieira

e
PC Investigadora
Mariana Paula Moraes
, relataram que:

(...).

QUE a equipe de investigadores composta pelo

depoente e os investigadores MARIANA PAULA e ANTONIO NUNES
,

estavam investigando

há mais de 30 dias, tráfico de drogas do tipo LSD, ecstasy e maconha que estariam sendo

comercializada em pequenas porções em festas pela cidade; QUE dentre os suspeitos da

comercialização de entorpecente estaria
a
pessoa de JHONATAS RICARDO ALMEIDA

CARVALHO, e que o suspeito iria receber uma encomen
da de LSD e ecstasy no endereço
do Hotel Familiar e que seria retirado por JHONATAS RICARDO; QUE foi realizada

campana no local e a investigadora Mariana ficou hospedada em um quarto do hotel,

acompanhando a movimentação; QUE por volta de 13 horas da tarde foi entregue um

envelope pelos correios no hotel; QUE a equipe continuou a espera do suspeito JHONATAS,

que por volta de 16 horas foi ao hotel retirar a encomenda; QUE após JHONATAS ter a

posse do envelope a equipe o abordou; QUE indagado ao suspeito o conteúdo do envelope,

o mesmo respondeu que havia apenas documentos no envelope, porém estava
mui
to

nervoso e pediu para conversarem fora do local que foi abordado; QUE JHONATAS e

que usou o endereço do hotel, pois não queria rec
eber a encomenda em
sua casa; QUE na
delegacia o envelope foi aberto na presença da equipe e dentro tinha outros envelopes,

sendo encontrado 44 comprimidos de ecstasy e 25 unidades de LSD; QUE diante dos fatos

foi dado voz de prisão em flagrante delito ao suspeitos pelo crime de tráfico de drogas

(...). (
PC
Paulo
Suady
Ferreira
-
Id. 269990894 – p. 12-13).

(...).
QUE a equipe de investigadores composta pela

depoente e os investigadores PAULO SUADY e ANTONIO NUNES, estavam investigando

há mais de 30 dias, tráfico de drogas do tipo LSD, ecstasy e maconha que estariam sendo

comercializada em pequenas porções em festas pela cidade; QUE dentre os suspeitos da

comercialização de entorpecente estaria
a
pessoa de JHONATAS RICARDO ALMEIDA

CARVALHO, e que o suspeito iria receber uma encomenda de LSD e ecstasy no endereço

do Hotel Familiar e que seria retirado por JHONATAS RICARDO; QUE por volta de 13 horas

da
tarde foi entregue um envelope pelos correios no hotel; QUE a equipe continuou a espera

do suspeito JHONATAS, que por volta de 16 horas ele foi ao hotel retirar o envelope,

perguntando ao recepcionista se tinham recebido uma mercadoria em seu nome e que

imediatamente JHONATAS pegou o envelopes que estava em cima do balcão, que estava

em seu nome; QUE após JHONATAS estar de posse do envelo
p
e, já tentando ir embora, foi

abordado pela equipe de investigadores; QUE indagado e suspeito o conteúdo

envelope, o mesmo respondeu que havia apenas documen
tos

(
carteira de trabalho
)

envelope, porém estava muito nervoso e pediu para conve
rsare
m fora do local q fo
i
abordado, pois o pessoal do hotel não tinha nada a ver com a "história";
QUE no interior da

viatura em deslocamento para a delegacia, JHONATAS disse a equipe que teria comprado

de uma pessoa que conhecia em UMAS, 50 unidades de ecstasy e 25 unidade de LSD e

que venderia para algumas pessoas que conhecia em Pontes e Lacerda, para cobrir os

custos que teve com o produto
; QUE JHONATAS disse que usou o endereço do hotel, pois

não queria receber a encomenda em sua casa; QUE na delegacia o envelope foi aberto na

presença da equipe e dentro tinha outros envelopes, sendo encontrado 44 comprimidos de

ecstasy e 25 unidades de LSD
; (...).
(
PC Investigadora Mariana Paula Moraes
-
Id. 269990894 – p. 15-16)
(grifos meus)
.

Em sede judicial, os policiais civis
Paulo
Suady
Ferreira Vieira
e
a
investigadora
Mariana Paula Moraes
confirmaram, de forma coerente, os relatos prestados na fase inquisitorial, reiterando, em juízo, as circunstâncias fáticas anteriormente narradas, nos termos dos depoimentos co
lhidos no curso da investigação. Relataram que:

(...
).
TESTEMUNHA
: a
gente
tava
com informações do comércio de entorpecente conhecido como bala, doce, que é o ecstasy e o LSD, que são drogas sintéticas. E, através da investigação a gente chegou
a
informação que nesse dia o
Jhonatas
iria receber no hotel familiar uma encomenda de mais entorpecentes, que ele já estaria traficando e nesse dia ele ia receber
. Então
eu,
Antonio
e a Mariana deslocamos
até no hotel, a Mariana ficou em um quarto do hotel se passando por hóspede, né, aguardando.
Então em determinado momento a encomenda chegou, foi recebida pela recepção do hotel e a gente continuou aguardando.

Então, posteriormente
Jhonatas
chegou atrás da
encomenda, que estava no nome dele, recebeu ela, né? No que ele recebeu a encomenda
a
gente
abordou ele
.
Aí eu
questionei ele
sobre o
que que
tinha na encomenda.
Ele ficou um pouco nervoso, pediu para conversar fora do ambiente do hotel ali do lado de fora, disse que era entorpecente, que já citando a droga que era
. A gente
conduziu ele

pra
delegacia, foi feita a abertura do envelope que
tava
lacrado, na delegacia.
Foi
encontrados 44 comprimidos de ecstasy e 25 cartelas de LSD
. Posteriormente, ele disse que era para uso, né. Que a gente sabe que não, a pessoa toma esse tanto de droga aí vai ter uma ver overdose e não vai conseguir trabalhar, principalmente o LSD, que a gente sabe por causa até ilusão,
a
pessoa fica tendo alucinação, então a gente tinha informação que ele estava praticando o comércio de entorpecente e que não era a primeira vez que ele recebia esse entorpecente via correio.

PROMOTORA:
Paulo, você se recorda se ele chegou a justificar o
porque
que ele dava o endereço do hotel, se ele morava no hotel, se ele ia até o hotel só para buscar?

TESTEMUNHA:
Ele não morava no hotel. Ele, a irmã dele tem uma loja e ele morava em outro local. Ele justificou que não queria receber na casa dele, o que não, não tem muita justificativa, né, doutora? Vem lacrado, a embalagem vem lacrada. Ele podia receber e dizer para os familiares qualquer outra coisa, que ele recebeu qualquer outro pedido via internet, né? Então, ali eu acredito que era
pra
justamente ver essa polícia de uma vez acompanhando, fizesse uma abordagem ali, né? Ele se safar, eu acredito que a intenção era essa.

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: Pelo que vocês levantaram, era a primeira vez que ele recebia ou ele já tinha recebido outras vezes? Ou
vocês não tem
essa informação?

TESTEMUNHA:
Não, a gente tinha, inclusive foi o que motivou a campana, foi o que motivou essa abordagem foi isso. A gente já tinha informação dele até que ele já tinha
feito,
recebido essas encomendas anteriormente. Até porque, da forma que aconteceu, se a gente não suspeitasse dele, quando a encomenda chegasse
a
gente não ia ter como saber, né? Suspeitar que
havia
uma outra pessoa buscar agente, abordava ali na recepção mesmo e pedia, levava recepcionista, entendeu? Mas estava no nome dele e a gente sabia que ele ia buscar.

DEFESA:
Policial, consta aqui nos autos que foi apreendido o celular do acusado e o delegado solicitou que houvesse a extração dos dados. O senhor se recorda se foi feita a extração dos dados? Não consta aqui nos autos o resultado dessa extração.

TESTEMUNHA:
Eu não recordo o resultado não, doutor da extração. Acho que deve ter sido algum outro integrante da equipe que fez ou não recordo, tem muito tempo.

(
PC Paulo
Suady
Ferreira
-
trecho retirado da sentença - Id.
269991439
).

(...).
TESTEMUNHA:
Eu recordo, recordo um pouco sim, é doutora.
A equipe estava investigando tráfico. Entorpecentes que estariam sendo comercializados em festas e entre os suspeitos estava o
Jhonatas
.
No dia a gente
recebeu a informação de que haveria uma entrega de encomenda do correio neste hotel e que o destinatário seria o suspeito, né? O
Jhonatas
.

Então a equipe foi para o local para verificar se se era verdadeiro ou não as
informações, aí o pessoal entregou a encomenda lá no hotel
. E nós
precisamos,
então verificar quem ia buscar essa encomenda, se de fato ia ser o
Jhonatas
, outra pessoa utilizando o nome dele, né? Eu fiquei dentro do hotel e os colegas ficaram monitorando do lado de fora para ver quem entraria.
Então um pouco mais tarde, depois da entrega, o
Jhonatas
entrou no hotel. Quando ele estava saindo, a gente conseguiu abordá-lo e aí conversou com ele,
que que
tinha na encomenda.
No
primeiro momento ele falou que era documentos, só que ele estava um pouco nervoso.
Aí ele pediu para a gente não conversar ali, que o pessoal do hotel não sabia, só fez um favor de receber a mercadoria para ele, né? a encomenda do correio. E aí quando a gente
colocou ele
no carro para ir conversar então em outro local,
ele acabou falando que tinha comprado
[...]
que tinha comprado esses entorpecentes e que era dele.
Aí lá na delegacia nós abrimos, né? E verificamos a quantidade, né?
Que
tinha,
que era de ecstasy e LCD.

(PC Mariana Paula Moraes

- trecho retirado da sentença - Id.
269991439
).

Em sede de interrogatório judicial, o acusado
Jhonatas
Ricardo de Almeida Carvalho
negou a prática do tráfico de entorpecentes, afirmando que as substâncias apreendidas em sua posse foram adquiridas exclusivamente para consumo próprio, não tendo qualqu
er intenção de comercializá-las. Asseverou que:

JHONATAS:
Ah, eu pretendo falar que
aconteceu,
que é um pouco contrário que foi dito pelos policiais aí, porque tentaram dizer como se já viu informações de que eu havia
traficando
. Realmente na cidade sempre houve uns e outros que faziam isso aí. Porém, eu nunca tive essa intenção. Esse tipo de droga eu fazia uso na época e a unidade, ela quase se pagasse comprar em grande quantidade. Como eu tinha acesso a um amigo que comercializava isso eu pedi em grande quantidade
pra
mim, inclusive está no meu depoimento, foi numa festa na Chapada sempre foi para meu uso. Ele falou ali, mas sempre foi. Questão de quantidade, é pelo valor mesmo se pagar, não era para tráfico, nunca foi
pra
tráfico.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Certo, eu trabalhava na época do
quê
você se recorda?

JHONATAS:
Auxiliar de mecânico.

PROMOTORA
DE JUSTIÇA
:
Auxiliar de mecânico. O senhor ganhava quanto? Você se lembra?

JHONATAS:
1.800, 1900. Eu não me lembro, menos que 2.000 na época. Isso foi em 2018.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
E quanto que você pagou nessa droga?

JHONATAS:
Então, doutora, foi que eu que eu disse mais cedo com advogado na época
eu tinha um amigo que comercializava isso, inclusive ele algum tempo antes, ele tinha sido preso. Ele estava
sob investigação
. A informação veio da polícia de Goiás para a polícia de cá. Daí que eles tiveram toda minha acessa meu nome, buscaram minha rede social e tudo, mas nunca houve, nunca teve prova de
que eu ia vender aquilo, o meu celular foi desbloqueado e foi entregue.

Procuraram todas as conversas, não tinha nenhuma conversa sobre tráfico, nunca fui
a
intenção, entendeu? Então é isso.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Quanto que você pagou na droga na época?

JHONATAS:
AH na época foi um negócio que tipo assim eu tinha vendido o notebook
pra
esse mesmo rapaz no valor na época de 1.500 reais, o valor é que tinha que me passar ele me passou 500 contos,
ficou
mil reais na mão dele.

Com esses mil reais eu recebi a mercadoria, foi uma proposta que ele me deu.

Aí no caso, foi esses 50 comprimidos de ecstasy e essa carta que ele LSD são 25 unidades, era uma dívida que eu recebi.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
E por que o hotel familiar, este hotel?

JHONATAS:
Então, a questão do hotel, é porque o filho da dona
da
na época, né?

Era o
Caique
, um amigo muito próximo meu, também
ia na
mesma festa que eu ia e era, como eu disse,

para meu uso e eu, tipo assim, morava no fundo da loja da minha mãe. Eles falaram ali que há poderia receber normalmente, mas não poderia, porque minha mãe sabia que eu fazia uso daquelas coisas. Minha mãe é provavelmente iria desco
nfiar, então foi por não querer
.
(trecho retirado da sentença - Id.
269991439
).

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas.
Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas, visando
a
absolvição do crime.
Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para condenação dos crimes; 2) drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos de agentes policiais, que convergem quanto à apreensão de
9
pinos de cocaína (11,5g) e diversos pinos vazios no local onde o apelante residia
temporariamente,
além de mensagens em seu celular que evidenciam prática de tráfico de drogas.

A autoria também está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e pelas provas colhidas, que indicam o armazenamento e fracionamento de entorpecentes, com finalidade comercial.
Os diálogos extraídos do celular do apelante revelam transações relacionadas à comercialização de drogas e o preenchimento de pinos com substâncias entorpecentes.

A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

o
comércio de drogas verificadas pelos diálogos existentes no aparelho celular do apelante, com diversos usuários, as informações de “preenchimento” de pinos [“fiz 37 pino com ela, 37 pino [de cocaína] [...]Aquela passada eu tinha feito 32 ou foi 34, mano”] e a forma de acondicionamento da cocaína [pinos], são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; Lei no 11.343/2006,
arts
.
33,
caput
; CP, art. 33, § 2o, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado
Criminal 3
, 5, 7 e 8; TJMT, AP NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30.11.2023; TJMT, AP NU 0043349-80.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.3.2023; STJ,
AgRg
no HC no 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21.3.2024; STJ,
AgRg
no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; STJ,
AgRg
no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teod
oro Silva Santos - 21.3.2024;
(N.U 1001602-25.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 10/02/
2025
) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA

A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
– DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. In
casu
, os investigadores da polícia civil (...)
procederam
buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
(N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2
. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem, "colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares
que a região onde
o recorrente foi abordado
possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada
diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal,
sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um) aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024,
DJe
de 10/04/2024) (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas
. No caso em tela,
a circunstância de o apelante ter
adquirido os entorpecentes de uma pessoa conhecida
, residente no Estado de Goiás, aliada à apreensão em sua posse de 44 (quarenta e quatro) unidades da droga sintética Ecstasy, vulgarmente denominada “bala”, bem como de 25 (vinte e cinco) unidades de L.S.D. (ácido lisérgico), evidencia, de forma concreta, seu vínculo com a atividade ilícita de tráfico de drogas.

Posto isso, não há falar-se em absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que devidamente comprovada
a
autoria e materialidade delitivas, nos termos acima delineados.

II
-

D
a
desclassificação para uso pessoal
.

No que tange ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de
entorpecentes. A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o crime tipificado no artigo 33 da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o contrário.

No caso em apreço, a negativa de autoria pelo apelante não se sustenta, uma vez que a prova colhida no inquérito policial foi ratificada em juízo e encontra-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Em posse do acusado foram
apreendidos

quantidade e variedade de drogas
, quais sejam,
44
(
quarenta e quatro
) unidades de Ecstasy
, além de
25
(
vinte e cinco)

unidades de L.S.D.
(Termo de Exibição e Apreensão, Id.
269990894
-
p.
32
).

Destaca-se que os depoimentos policiais confirmam de forma firmes e coerentes
a
prática do tráfico de drogas, ao relatarem que expressiva quantidade de Ecstasy e L.S.D. foi apreendida com o réu, o qual confessou a intenção de revender os entorpecentes para conhecidos

com o objetivo de
cobrir os custos
(...).
JHONATAS disse
a
equipe que teria comprado de uma pessoa que conhecia em UMAS, 50 unidades de ecstasy e
25 unidade
de LSD e que venderia para algumas pessoas que conhecia em Pontes e Lacerda, para cobrir os custos que teve com o produto

(
PC Investigadora Mariana Paula Mor
aes - Id. 269990894 – p. 15-16).

Conforme se verifica nos autos, a ação policial decorreu de investigação prévia voltada ao combate ao comércio de drogas sintéticas em festas na cidade de Pontes e Lacerda. Tais elementos demonstram a finalidade mercantil da conduta, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

Ademais, o próp
rio acusado admitiu a posse do
s
44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy, além de 25 (v
inte e cinco) unidades de
L.S
.
D, embora tenha alegado o uso,
t
al versão, no entanto, mostra-se isolada e inverossímil frente
à
enorme quantidade de Ecstasy e L.S.D., bem como
ao robusto contexto probatório.

Vale salientar que o ônus de provar a destinação exclusivamente para consumo pessoal recai sobre o acusado, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas, o que não foi demonstrado no presente caso.

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes
públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capa
zes de in
firmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Nesse sentido o enunciado n. 3, da TCCR/TJMT ao dispor que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei
n.
11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
(TJMT, Enunciado Criminal
8
) por tráfico de drogas, o qual
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese
absolutória -A
palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil.
(TJMG - APR:
10450160001571001, Rel. Maurício
Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio.
(TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

É certo que não há obstáculo para que a mesma pessoa possa ser tanto usuária quanto traficante de entorpecentes, uma vez que, em muitos casos, a traficante utiliza os lucros obtidos com a venda de drogas para sustentar seu próprio vício.

Dessa forma, no presente caso, estando plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, é incabível a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas.

I
II
)
Dosimetria da pena

A irresignação defensiva se refere
à
primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que a pena base foi fixada de forma desproporcional, especialmente diante da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Requer, ainda, a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33
,
§ 4o
,
da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 2/3, por entender estarem presentes os requisitos legais para tanto
(Id.
269991440
)
.

-
Primeira fase

Destaco o
art. 33, da Lei n. 11.343/200:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.
(grifos meus).

No que se refere à pena-base, o Juízo de origem a fixou em 0
6
(cinco) anos de reclusão e
6
00 (
seiscentos
) dias-multa
, nos seguintes termos:

(...).

Na
primeira fase
, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06, considerando a quantidade e variedade de entorpecente apreendido
(
44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy "bala", com massa total de 15,67 g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas) e 25 (vinte cinco) unidades de
L.S.
D (ácido Lisérgico), com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas
)
, valoro
negativamente
este fator.

Quanto à conduta social do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto
as
demais circunstâncias judiciais do artigo 59,
caput
, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, já foi valorada acima; o réu não possui antecedentes criminais; também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Ante tais circunstâncias, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, portanto, mantem-se a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causa de aumento a ser considerada. Como exposto na fundamentação, foi reconhecida a causa de diminuição do
artigo 33, §4° da Lei n° 11.343/2006
, eis que o réu preenche os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado,
reduzindo a pena em 1/6
, fixando a pena final em
05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando as declarações prestadas pelo réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do
salário mínimo
nacional vigente na época dos fatos.

Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
REGIME

SEMIABERTO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.

Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44, inc. I, II e II, do Código Penal
.,
diante do quantum de pena.

Igualmente, incabível a suspensão condicional da pena, conforme art. 77,
caput
, do Código Penal.

(...). (Id.
269991439
) (grifos meus).

Dessa forma, observa-se que o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em
0
6 (seis) anos de reclusão e
600 (seiscentos) dias-multa
, considerando, de forma fundamentada, a quantidade e a variedade das substân
cias entorpecentes apreendidas, sendo
44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy, com massa total de 15,67 g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas), e 25 (vinte e cinco) unidades de L.S.D., totalizando 0,40 g (quarenta centigramas). Referida valoração negativa mostra-se plenamente razoável e encontra respaldo nos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria, notadamente no que diz respeito à
aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, em que pese
a
pretensão recursal, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 autoriza expressamente a consideração da natureza e da quantidade da substância entorpecente apreendida como elementos idôneos para a fixação da pena-base, conforme transcrição a seguir:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Perfilhando esse entendimento, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei.

2.
Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a apreensão de elevada quantidade de droga, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
.

3. O
Tribunal de origem manteve a
minorante
na fração de 1/6 em virtude de a recorrente ter sido considerada uma "mula do tráfico", e não apenas pela quantidade de droga apreendida
, não havendo, assim, que se falar em
bis in idem
.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.143.549/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha P
.
alheiro, Sexta Turma, julgado
em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUMENTOS CONCRETOS
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado
, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar desfavorável a vetorial relativa às circunstâncias do crime de tráfico, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.
As circunstâncias do crime se referem ao modus operandi empregado na prática do delito, e, no caso dos autos, os aspectos ressaltados pelo colegiado, ou seja, "ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto"
, representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. 4. Não houve
bis in idem
na elevação da pena-base pela consideração do concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, notadamente porque o réu não foi processado pelo crime de associação para o tráfico, caso em que o concurso de pessoas constitui elementar do delito de associação. 5. Mantém-se a decisão singular que reconsiderou a decisão anterior, para não conhecer do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e para não conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 513940 MS 2019/0161356-9, Rel. Min. JORGE MUSSI, T5 - Quinta Turma, j. em 11/02/2020, Data de Publicação:
DJe
26/02/2020) (grifos meus).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA
.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA RELACIONADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E
CONCURSO DE PESSOAS PARA O COMETIMENTO DO DELITO
. ELEMENTOS QUE NÃO SÃO INERENTES AOS TIPOS PENAIS PELOS QUAIS O PACIENTE FOI CONDENADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame
1
. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas mantidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
A impetrante alega constrangimento ilegal na
fundamentação utilizada para agravar a pena-base decorrente a valoração negativa das circunstâncias do crime
, requerendo readequação com afastamento da valoração negativa. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para agravar a pena-base é idônea e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. III.
Razões de decidir

3
. O habeas corpus não foi conhecido por ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 4.
Não foi identificada ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justificasse a concessão da ordem de ofício. 7. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena base relativamente às circunstâncias do crime em razão
da quantidade de drogas apreendidas, além
do crime
ter
sido praticado em concursos de pessoas, o que dificulta a atuação policial de modo a contribuir para êxito da empreitada criminosa
(e-STJ, fls. 41),
verificando-se assim que há fundamentação concreta para o aumento da pena, não se mostrando desproporcional o patamar utilizado
. 5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo que se falar em ilegalidade ou constrangimento
ilegal.
IV
. Dispositivo
6
. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 947755 PB 2024/0360322-7, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 22/10/2024, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do
desvalor
das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (
1
condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2021) (grifos meus)

Ademais, as
frações utilizadas na dosimetria da pena não constituem direito subjetivo do réu, podendo o juízo sentenciante adotar percentual diverso desde que devidamente fundamentado. No caso, a majoração da pena-base foi adequadamente justificada com base nas circunstâncias do art. 42 da Lei de
Drogas e do art. 59 do Código Penal, razão pela qual não se sustenta a alegação de fundamentação genérica.

Portanto, correto o recrudescimento da pena-base para o acusado
J
honatas

R
icardo
Almeida C
arvalho

acima do mínimo legal, adotando-se a fração de 1/6, conforme uníssona orientação jurisprudencial.

- Terceira fase

A defesa alega que
o juízo de origem
reconheceu a

incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, contudo,

aplicou apenas a redução na fração de 1/3 (um terço), ainda que sem qualquer fundamentação,

violando o art. 93, IX, da Constituição Federal
. (...).
c
onsiderando
a ausência de fundamentação, de rigor a aplicação da

causa de redução de pena do tráfico privilegiado no máximo legal (2/3)

(I
d.

269991440
).

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§
4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

O juízo de origem, ao adotar a fração de
1/6
(
um sexto
) para redução a pena das recorrentes, fundamentou:

(...).

Na terceira fase
, não há causa de aumento a ser considerada. Como exposto na fundamentação, foi reconhecida a causa de diminuição do
artigo 33, §4° da Lei n° 11.343/2006
, eis que o
réu preenche os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado
,
reduzindo a pena em 1/6
, fixando a pena final em
05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Considerando as declarações prestadas pelo réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do
salário mínimo
naci
onal vigente na época
dos fatos
(Id.
269991439
)
(grifos meus).

Acertada a decisão de origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da
minorante
do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base.

Depreende-se dos autos que a magistrada sentenciante, de forma expressa, considerou a quantidade de entorpecentes apreendida como fundamento para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, nos termos da sentença prolatada. Ademais, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), foi realizada de modo proporcional às particularidades do caso concreto, encontrando-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto à modulação da fração redutora com base na quantidade da droga, em conformidade com a jurisprudência majoritária, destaca-se que o magistrado sentenciante possui discricionariedade para fixar a redução entre 1/6 e 2/3, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nessa esteira de pensar, o Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, entendeu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que
: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes;
c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial ut Súmula 7/STJ
. 3. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2019). (grifos meus).

(...). 1.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da
minorante
do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal
. Precedentes (...). (STJ -
AgRg
no HC: 846115 SP 2023/0286760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023) (grifos meus).

(...).
"
Em casos em que não foi utilizada a vetorial quantidade e natureza de drogas pelas instâncias ordinárias na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem entendido pela possibilidade de modulação do
quantum
de diminuição da
minorante
do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga apreendida
" (...) (
AgRg
no HC n. 858.217/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 26/4/2024) (STJ -
AgRg
no
REsp
: 2138929 PR 2024/0145097-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024) (grifos meus).

No presente feito, utilizando-se da quantidade de drogas apreendidas
(44 (quarenta e quatro) unidades de Ecstasy, com massa total de 15,67 g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas) e 25 (vinte cinco) unidades de
L.S.
D (ácido Lisérgico), com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas)
, a magistrada ap
licou a redução na fração de 1/6
na terceira fase da dosimetria, fundamentação que, como já demonstrado, revela-se idônea para a definição do redutor.

Desse modo, a
aplicação da fração redutora de 1/6
(um sexto)
, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, estando em conformidade com a jurisprudência dominante e devidamente fundamentada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

JHONATAS RICARDO ALMEIDA CARVALHO
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025